Tribunal: TJDFT
Processo: 0723281-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723281-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANA - COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME RECORRIDO: WELINGTON BATISTA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Incumbe ao autor demonstrar o inadimplemento atribuído à parte ré, apto a ensejar a resolução do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa. 3. Simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura litigância de má-fé. 4. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a litigância de má-fé praticada pela parte contrária; b) artigo 85, § 2o, do CPC, porque deveria mantido a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo descabida sua fixação pelo princípio da equidade. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 32217022 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES (OAB/DF 13.455). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES (OAB/DF 13.455). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015